Tribunal: STF
Processo: HC 86968
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. VEDAÇÃO. § 1º DO
ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DA
ORDEM EM OUTRO HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE.
        O Supremo Tribunal
 Federal, em Sessão plenária realizada no dia 23/2/2006, declarou a
inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90 [HC
82.959, relator o Ministro Marco Aurélio].
        Pedido prejudicado, em
virtude da concessão da ordem em outro habeas corpus.